Tribunal: TJES
Processo: 5019342-31.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019342-31.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANA ROSA
APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REITERAÇÃO GENÉRICA DE ARGUMENTOS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Eliana Rosa contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, ou se se limita a reproduzir alegações genéricas já afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico os fundamentos da decisão impugnada, expondo razões de fato e de direito capazes de sustentar sua modificação ou anulação.

A decisão agravada rejeitou o recurso de apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença que indeferiu a inicial diante da não emenda no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC).

O agravo interno apresentado limita-se a repetir alegações genéricas sobre acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, sem enfrentar os vícios processuais que motivaram a extinção do feito.

A ausência de impugnação específica configura manifesta inadmissibilidade do recurso, atraindo a incidência do art. 1.021, § 4º, do CPC, que autoriza a imposição de multa ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que apenas reproduz argumentos genéricos sem impugnação específica viola o princípio da dialeticidade e é manifestamente inadmissível.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando a decisão de inadmissibilidade ou improcedência é unânime.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 1.021, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5019342-31.2021.8.08.0048

AGRAVANTE
:
ELIANA ROSA

AGRAVADO
:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Eliana Rosa contra a decisão monocrática - id. 11352419 - que não conheceu do seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões a agravante reitera, em linhas gerais, os argumentos sobre a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, discorrendo sobre os princípios do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório, sem, contudo, enfrentar diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, além de imposição de multa.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada não conheceu do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, valendo-se dos seguintes argumentos:

O juízo

a quo
determinou a intimação da autora para emendar a inicial, considerando o vício de representação, as alegações dissociadas do caso concreto e a ausência de elementos capazes de corroborar a hipossuficiência.

A providência, todavia, não foi atendida no prazo legal, atraindo a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Sob tal enfoque, patente que as alegações recursais concernentes ao contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana não são suficientes à reforma da sentença terminativa
,
porquanto a análise meritória pressupõe o atendimento dos pressupostos processuais, não observados pela recorrente, mesmo após a regular intimação de seu advogado.

De igual modo, as abstratas alegações relativas à gratuidade da justiça não permitem a adoção de entendimento contrário, não cuidando a apelante de comprovar, minimamente e de forma concreta, o preenchimento dos requisitos para a obtenção da benesse, como antes já determinado pelo julgador
a quo.

Ocorre que, ao analisar as razões do presente agravo interno, constata-se, de plano, que a agravante se vale de peça absolutamente padronizada que, tão somente, reitera aqueles argumentos lançados em seu apelo, inservíveis à reforma do julgado monocrático.

Mas não é só: os fatos narrados são absolutamente dissociados do caso concreto, não combatendo os fundamentos que efetivamente alicerçaram a decisão recorrida.

Em suma, a peça recursal ignora por completo,
novamente
, os fatos processuais e os fundamentos jurídicos aplicados ao caso, violando flagrantemente o princípio da dialeticidade, segundo o qual compete ao recorrente expor as razões de fato e de direito pelas quais pugna pela anulação ou reforma da decisão hostilizada, em necessária contraposição aos seus fundamentos.

Dessa forma, a ausência de impugnação específica torna o presente recurso manifestamente inadmissível.

Sob tais premissas, entendo que a conduta da recorrente atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.021. [...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno
.

Em sendo unânime o entendimento ora adotado, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor da parte agravada, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)